Tribunal: TJPA
Processo: 0020277-89.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020277-89.2013.8.14.0301

APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA

APELADO: BANCO CITIBANK S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO: PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA – MÉRITO: ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS APRECIADAS A PARTIR DAS SÚMULAS N. 596, STF E 382 E 379 DO STJ – TEMÁTICA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS – LIVRE PACTUAÇÃO – JUROS ATINENTES À TAXA MÉDIA DO MERCADO, CONFORME ESTABELECIDO PELO BANCO CENTRAL – POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – MATÉRIA SUMULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1.

Apelação Cível em
Ação Revisional de Cláusula cumulada com Repetição de Indébito
:

2.

PRELIMINAR: NULIDADE DE SENTENÇA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, REJEITADA.

3.

Q
uanto aos juros incidentes no Contrato de Empréstimo firmado entre as partes, que esta matéria tem cunho unicamente de direito, uma vez versar sobre incidência de juros remuneratórios sobre o valor financiado.

4.

A prova pericial tornou-se desnecessária e inócua considerando a juntada pela própria recorrente de planilha de cálculo, em que apresenta contraposição aos índices indicados na Cédula Bancária, afastando ainda mais a nulidade suscitada e ratificando o julgamento antecipado da lide, a teor do art. 355, I do CPC.

5.

MÉRITO

6.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de
error in judiciando
, especialmente quanto à abusividade das cláusulas contratuais
.

7.

A
questão principal volta-se à alegação de nulidade das Cláusulas do Contrato de Financiamento entabulado entre os litigantes, sob a alegação de abusividade, especialmente quanto aos juros fixados e taxas então cobradas.

8.

Em que pese a alegação de abusividade das taxas de juros, insta consignar que encontra-se indicada a taxa mensal de 5,89% (cinco um vírgula oitenta e nove por cento), com primeiro vencimento para 16/07/2011 (ID
5373403
), em que a Taxa Média do Mercado variava entre 1,34% (um zero vírgula trinta e quatro por cento) e 18,63% (dezoito vírgula sessenta e três por cento) ao mês, conforme Tabela disponível do sítio do Banco Central (
www.bcb.gov.br
), estando, outrossim, cumprido o dever de informação descrito no Código de Defesa do Consumidor.

9.

Especificamente quanto à alegação de abusividade das Cláusulas Contratuais e à exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros ao ano, firmo entendimento, conforme orientação do verbete sumular n. 596 do Supremo Tribunal Federal que: “
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33)”, com a ressalva de que a estipulação de juros remuneratórios no referido percentual por si só não indica abusividade e pode ser pactuada em patamar superior a 12% (doze por cento), conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

10.

A Súmula 380/STJ orienta que: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", salientando que a temática ora em apreciação foi decida à luz da temática dos Recursos Repetitivos, estando ementado da seguinte forma, na esteira do voto da Ministra Nancy Andrighi no Resp n. 1.061.530.

11.

O Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no presente feito.

12.

A
s instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o pacto seja firmado após 31/03/2000 e haja previsão contratual nesse sentido.

13.

Quanto à alegação de que as Medidas Provisórias não deveriam prevalecer para autorizar as instituições financeiras a cobrar juros capitalizados mensalmente, por ofensa ao art. 7°, II da Lei Complementar n. 95/1998, insta consignar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da MP 2.170/2001, com a ressalva de que
as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o pacto seja firmado após 31/03/2000 e haja previsão contratual nesse sentido:

14.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em autos de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO,
tendo como partes
LUIZ CARLOS FERREIRA
e
BANCO CITIBANK S. A.
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 17 de agosto de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
LUIZ CARLOS FERREIRA
, inconformado com a Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM,
que nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO
, ajuizada pela apelante em face do
BANCO CITIBANK S. A.
, ora apelado,
julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

O autor ajuizou a ação acima mencionada, asseverando que firmou com a apelada Contrato de Empréstimo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), aduzindo a abusividade de juros e demais encargos contratuais.

O MM. Juízo
ad quo
deferiu os benefícios da Justiça Gratuita e reservou-se para apreciar o pedido liminar (ID
5373403
).

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID
5373408
) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, sob o entendimento de não demonstração de abusividade contratual.

Consta ainda do
decisum
, a dispensa da autora do pagamento das custas processuais e a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, face o deferimento da Justiça Gratuita.

Inconformado, Luiz Carlos Ferreira interpôs recurso de Apelação (ID
5373409
).

Preliminarmente, aduz nulidade da sentença decorrente da impossibilidade de julgamento antecipado da lide na espécie
.

No mérito, afirma a ocorrência de
error in judicando
, à vista da impossibilidade de capitalização de juros

Aduz que o contrato entabulado entre as partes tem natureza de adesão, não havendo o cumprimento do dever de informação previsto no art. 54, §3° do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta violação ao art. 7°, II da Lei Complementar n.° 95/1998, refutando a possibilidade de capitalização de juros com fundamento em Medidas Provisórias.

Em contrarrazões (ID
5373410
), o Banco apelado pugna pelo improvimento do recurso.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (ID
5373412
).

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID
5374900
), tendo, em que pese a Petição ID
5374900
, a conciliação restado infrutífera.

Conclusos, vieram-me os autos.

É o relatório, com pedido de inclusão do feito para julgamento, nos termos art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie.

PRELIMINAR: NULIDADE DE SENTENÇA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Aduz cerceamento de defesa, por impossibilidade de julgamento antecipado da lide ante a necessidade de produção de provas, uma vez não ser a matéria exclusivamente de direito.

Analisados os autos, verifico, em que pese as alegações do recorrente, especialmente quanto aos juros incidentes no Contrato de Empréstimo firmado entre as partes, que esta matéria tem cunho unicamente de direito, uma vez versar sobre incidência de juros remuneratórios sobre o valor financiado.

Aliás, a prova pericial tornou-se desnecessária e inócua considerando a juntada pela própria recorrente de planilha de cálculo, em que apresenta contraposição aos índices indicados na Cédula Bancária, afastando ainda mais a nulidade suscitada e ratificando o julgamento antecipado da lide, a teor do art. 355, I do CPC.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO

REVISIONAL
.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. INOCORRÊNCIA. Não há
cerceamento
de
defesa
quando, pelo
julgamento

antecipado
da
lide
, à parte não foi oportunizada a produção probatória, uma vez que na revisão de contratos a matéria é

exclusivamente de Hdireito. MÉRITO DO APELO. RAZÕES DISSOCIADAS. O mérito do recurso de apelação não merece ser conhecido, porquanto suas alegações não atacam os fundamentos da sentença, que julgou improcedente o pedido de revisão das cláusulas contratuais do contrato de
financiamento
nº 4256026064, enquanto as razões recursais limitam-se a requerer a descaracterização do contrato de leasing para compra e venda e a devolução do valor residual garantido, sustentando, ainda, a ausência de notificação para constituição em mora. REJEITARAM A PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
E, NO MÉRITO, NÃO CONHECERAM O APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70056327612, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 26/03/2015)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO

REVISIONAL
DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
DE BENS GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO
JULGAMENTO

ANTECIPADO
DA
LIDE
. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. MATÉRIA DE DIREITO.

Tratando-se a matéria de mérito unicamente de direito, o
julgamento

antecipado
da
Ação

Revisional
de Contrato, com a apresentação do instrumento contratual, sem a produção das demais provas pretendidas pelo autor, não constitui
cerceamento
de
defesa
. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70062702386, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em 18/12/2014)

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

I.- Os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são considerados abusivos.

II.- O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias.

III. - O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

Agravo Regimental improvido.

(AgRg no Ag 1166394/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 06/11/2009)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de
error in judiciando
, especialmente quanto à abusividade das cláusulas contratuais
.

Feitas essas considerações iniciais, insta esclarecer que a questão principal volta-se à alegação de nulidade das Cláusulas do Contrato de Financiamento entabulado entre os litigantes, sob a alegação de abusividade, especialmente quanto aos juros fixados e taxas então cobradas.

Em que pese a alegação de abusividade das taxas de juros, insta consignar que encontra-se indicada a taxa mensal de 5,89% (cinco um vírgula oitenta e nove por cento), com o primeiro vencimento para 16/07/2011 (ID
5373403
), em que a Taxa Média do Mercado variava entre 1,34% (um zero vírgula trinta e quatro por cento) e 18,63% (dezoito vírgula sessenta e três por cento) ao mês, conforme Tabela disponível do sítio do Banco Central (
www.bcb.gov.br
), estando, outrossim, cumprido o dever de informação descrito no Código de Defesa do Consumidor.

Especificamente quanto à alegação de abusividade das Cláusulas Contratuais e à exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros ao ano, firmo entendimento, conforme orientação do verbete sumular n. 596 do Supremo Tribunal Federal que: “
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33)”, com a ressalva de que a estipulação de juros remuneratórios no referido percentual por si só não indica abusividade e pode ser pactuada em patamar superior a 12% (doze por cento), conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 382/STJ - "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

(...)

Súmula 379/STJ - "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionadoçs até o limite de 1% ao mês."

Ademais, a Súmula 380/STJ orienta que: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", salientando que a temática ora em apreciação foi decida à luz da temática dos Recursos Repetitivos, estando ementado da seguinte forma, na esteira do voto da Ministra Nancy Andrighi no Resp n. 1.061.530:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial;

contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;

ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR

O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS

Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES

a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;

b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do

processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO

É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora

e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS)

A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

E, assim, o Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

2. No presente caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.

3.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014)

Nesse sentido, importante consignar que
as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o pacto seja firmado após 31/03/2000 e haja previsão contratual nesse sentido:

Ementa: CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015)

Quanto à alegação de que as Medidas Provisórias não deveriam prevalecer para autorizar as instituições financeiras a cobrar juros capitalizados mensalmente, por ofensa ao art. 7°, II da Lei Complementar n. 95/1998, insta consignar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da MP 2.170/2001, com a ressalva de que
as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o pacto seja firmado após 31/03/2000 e haja previsão contratual nesse sentido:

Ementa: CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica Çdo país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015)

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos invocados pelo MM. Juízo
ad quo
para julgar improcedente a pretensão esposada na inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo as disposições da sentença prolatada pelo MM. Juízo
a quo
.

É como voto.

Belém, 25/08/2021